Tribunal: TJBA
Processo: 8029409-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8029409-93.2025.8.05.0000 COMARCA: TEIXEIRA DE FREITAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PACIENTE: NILTON DOS SANTOS PARAISO PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. REPRIMENDA FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE QUE EMPRENDEU FUGA DURANTE A SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI. ATUALMENTE, ENCONTRA-SE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8029409-93.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, NILTON DOS SANTOS PARAISO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR